Tribunal: TJBA
Processo: 8008465-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008465-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: DILTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO ARAGAO GUERRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA ENTRE A INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS DADAS PELO AUTOR DA FEITA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela ré rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008465-70.2025.8.05.0000, em que é embargante a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e em que é embargado DILTON DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator